Tribunal: STF
Processo: ARE 1529513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 35), opostos em 07.02.2025, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 29):



    “A irresignação não merece prosperar.



    Não se desconhece a controvérsia tratada no Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese:É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Porém, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “1) Da desnecessidade de filiação prévia à Associação que atuou em substituição processual. Eficácia ultra partes da coisa julgada em Mandado de Segurança Coletivo.



    (...) 



    Portanto, a prescindibilidade da filiação mostra-se mais adequada à legislação vigente, alinhada também com a jurisprudência das Cortes Superiores.



    2) Da limitação do alcance da coisa julgada á categoria substituída (Oficiais da PMSP)



    (...)



    No caso, extrai-se que do estatuto da AOMESP, que instruiu os autos do MS coletivo à época, que a entidade tinha por finalidade a representação dos Oficiais da PM, não abrangendo todas categorias.



    (...)



    Ademais, seu estatuto previa como associados filiados somente os Oficiais da Polícia Militar - nos mesmos moldes do que ocorreu no caso do Tema 1056/STJ e, portanto, a Associação não dispunha, na época, de legitimidade para representar ou substituir as demais categorias policiais, nos termos do art. 5º, LXX, b da CRFB.



    As alterações no estatuto da AOMESP, hoje AMESP, que vieram a incluir todas as categorias da PM como associados e alteraram a finalidade da Associação, se deram muito depois da impetração e julgamento domandamus, não tendo a capacidade de alcançar efeitos retroativos, sob pena de abuso da própria coisa julgada constituída.”



    Depreende-se da leitura das razões de decidir utilizadas no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado sobre quais categorias eram previstas no estatuto da Associação na época da impetração do mandado de segurança coletivo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões do presente recurso, alega-se que a decisão embargada foi contraditória, nestes termos (eDOC 35, p. 2):



    “Com a devida vênia, a R. decisão embargada padece de contradição, eis que foi totalmente contrário à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, QUE APENAS COMPROVARAM PERTENCER A CATEGORIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Isso porque, tendo em vista que os embargantes comprovaram pertencer a categoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através dos holerites juntados, não há o que falar na vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que não há necessidade de discussão sobre a patente dos instituidores dos benefícios dos recorrentes, POIS TODA CATEGORIA É BENEFICIADA”.



    Aponta-se precedentes desta Corte, em que se alega a identidade da matéria suscitada nestes autos, uma vez que “os embargantes comprovaram pertencer a categoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através dos holerites juntados, não há o que falar na vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que não há necessidade de discussão sobre a patente dos instituidores dos benefícios dos recorrentes, POIS TODA CATEGORIA É BENEFICIADA” (eDOC 35, p. 2). 



    Ao final, postula-se o acolhimento destes embargos para sana o vício apontado. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registro que, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios. 



    Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao apontar porque, no caso concreto, incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    É o que se observa dos seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 29, p. 5):



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Não se desconhece a controvérsia tratada no Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 



    (...)



     Porém, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “1) Da desnecessidade de filiação prévia à Associação que atuou em substituição processual. Eficácia ultra partes da coisa julgada em Mandado de Segurança Coletivo. 



    (...)



     Portanto, a prescindibilidade da filiação mostra-se mais adequada à legislação vigente, alinhada também com a jurisprudência das Cortes Superiores. 2) Da limitação do alcance da coisa julgada á categoria substituída (Oficiais da PMSP) 



    (...) 



    No caso, extrai-se que do estatuto da AOMESP, que instruiu os autos do MS coletivo à época, que a entidade tinha por finalidade a representação dos Oficiais da PM, não abrangendo todas categorias. 



    (...) 



    Ademais, seu estatuto previa como associados filiados somente os Oficiais da Polícia Militar - nos mesmos moldes do que ocorreu no caso do Tema 1056/STJ e, portanto, a Associação não dispunha, na época, de legitimidade para representar ou substituir as demais categorias policiais, nos termos do art. 5º, LXX, b da CRFB. 



    As alterações no estatuto da AOMESP, hoje AMESP, que vieram a incluir todas as categorias da PM como associados e alteraram a finalidade da Associação, se deram muito depois da impetração e julgamento do mandamus, não tendo a capacidade de alcançar efeitos retroativos, sob pena de abuso da própria coisa julgada constituída.” (grifos nossos)



    Depreende-se da leitura das razões de decidir utilizadas no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado sobre quais categorias eram previstas no estatuto da Associação na época da impetração do mandado de segurança coletivo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF”.



    Desse modo, não há que se falar em ocorrência de vício da decisão embargada.



    Isso porque a situação dos autos possui peculiaridades que diferem dos precedentes apontados pela parte Recorrente, os quais não trataram de associados de categorias diversas dos estatutos, na época da impetração do mandado de segurança. Na ocasião, o estatuto só incluiu os Policiais Militares Oficiais. 



    Destaco, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão exarada no ARE 1.208.591, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.03.2020, transitada em julgado, a qual verifico que tratou de questão específica à controvérsia discutida neste recurso:



    “No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXX, b, da mesma Carta, sob o argumento de que a coisa julgada resultante de mandado de segurança coletivo impetrado por associação alcança toda a categoria profissional, e não apenas os associados. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. O Tribunal de origem entendeu que Hilda Martins da Silva não possui legitimidade ativa para a execução pretendida, em razão de não ser possível a filiação do instituidor da pensão, tampouco da pensionista, ora recorrente, à associação que impetrou o mandado de segurança coletivo. Concluiu que 



    [...] a Associação impetrante, nos termos do art. 1º de seu estatuto, é "entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro", admitindo como sócios, também, pensionistas de oficiais (art. 13, §4º), de forma que o instituidor da pensão, Terceiro-Sargento – praça e não oficial – e sua pensionista em tempo algum poderiam ser representados ou substituídos pela Associação” (pág. 122 do documento eletrônico 7).



    A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    (...)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido quanto ao referido fundamento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 1.051.669-ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.207.736/RJ, Rel. Min Gilmar Mendes; RE 1.071.479-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.194.537/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia”. (grifos nossos)



     Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



     



    “(...) 2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978.216-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inviável o processamento do extraordinário para debater matérias processuais, de índole infraconstitucional, relativas ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na sua fundamentação. 2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental improvido” (RE 405.540-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26.08.2005). 



    Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração”. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente